Tribunal: STF
Processo: RE 1374439
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL QUE TRAZ VERSÃO DOS FATOS DIVERSA DA EXPOSTA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência, aos argumentos de que (a) o remédio postulado é excessivamente dispendioso (custa mais de três milhões de reais); (b) conforme laudo médico produzido em juízo, não existe indicação de efeitos a longo prazo da medicação.



    2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.